Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-20.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-20.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIAS BARBOSA SANTOS Advogada(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar reformado no posto de 1º Tenente PM ajuizou ação ordinária postulando o realinhamento de proventos com pagamento da GCET no percentual de 125%, com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Sentença de procedência condenou o Estado ao pagamento retroativo das diferenças, observada a prescrição quinquenal, e fixou honorários advocatícios em 12% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação. O Estado da Bahia apelou arguindo nulidade por ausência de citação válida e, no mérito, requerendo aplicação da Taxa SELIC e afastamento da fixação de honorários em sentença ilíquida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de citação válida; (ii) se deve ser determinada expressamente a aplicação da Taxa SELIC; e (iii) se é possível fixar honorários em percentual sobre valor não liquidado. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada. Certidão nos autos atesta citação regular do Estado da Bahia, documento que goza de presunção de veracidade. Houve exercício pleno do direito de defesa via recurso de apelação. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief: ausente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não há nulidade. 4. Quanto à Taxa SELIC, a sentença determinou pagamento "com as correções legais", expressão que abrange automaticamente a legislação vigente. A EC 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, antes da sentença. A definição de índices de correção monetária e juros é matéria da liquidação, quando será observada a Taxa SELIC por força da EC 113/2021. 5. Quanto aos honorários, a fixação em percentual genérico não constitui preclusão para ajuste na liquidação. O percentual de 12% é meramente indicativo, podendo ser ajustado conforme as faixas do art. 85, § 3º, do CPC quando apurado o valor da condenação. O art. 85, § 4º, II, do CPC não veda indicação de percentual, mas determina que a definição final ocorra na liquidação. 6. No mérito material, o autor tem direito à GCET no percentual de 125%, conforme arts. 92, III, e 110-B da Lei nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014. Trata-se de readequação de cálculos, não de aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante 37/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios em percentual genérico sobre condenação ilíquida não viola o art. 85, § 4º, II, do CPC, quando estabelecido como parâmetro indicativo passível de ajuste na fase de liquidação, conforme o valor apurado e as faixas previstas no § 3º do mesmo dispositivo. 2. A expressão 'correções legais' constante de sentença condenatória contra a Fazenda Pública abrange automaticamente a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, independentemente de menção expressa no dispositivo sentencial, por tratar-se de norma de observância cogente a ser aplicada na liquidação. 3. A certidão de citação regular goza de presunção juris tantum de veracidade, competindo à parte que alega o vício comprová-lo concretamente, não sendo suficiente a mera alegação quando houve exercício pleno do direito de defesa em sede recursal." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, § 4º, II; 282, § 1º; 405; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001093-20.2021.8.05.0256, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Elias Barbosa Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de nulidade processual da sentença por ausência de citação e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator